Tribunal: TJSP
Processo: 2274714-78.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou a liberação de 50% do valor encontrado em conta-corrente da executada. Penhora de valores em conta-salário. Impenhorabilidade. Inteligência do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil/2015. Precedentes do C. STJ. Constrição indevida e que não deve prosperar. Decisão reformada. Recurso provido.